Tribunal: TJMT
Processo: 1028776-86.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028776-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO BEM VIVER SERVICOS DE INFORMACAO PELA INTERNET LTDA - CNPJ: 09.545.629/0001-91 (APELANTE), HARRY ERN JUNIOR - CPF: 063.524.449-70 (ADVOGADO), MILTON LORAS SALVATIERRA - CPF: 141.954.961-87 (APELADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ANA PAULA GONZAGA CORREA ERN - CPF: 009.717.889-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CADASTRO INDEVIDO EM BASE DE DADOS DE FALECIDOS.

MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO INVERÍDICA APÓS ORDEM JUDICIAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação
Declaratória
et
Vivit c/c Indenização por Danos Materais e
Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a determinação exarada em sede de tutela de urgência para que o demandado
exclua
o nome do autor do cadastramento nacional de falecidos, além de condená-lo ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais.
A

recorrente
pleiteia
a reforma do

decisum
para que a demanda seja julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, vindica a redução do
valor da indenização
por danos morais
ao patamar máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consist
e
em
verificar

a responsabilidade da
apelante
pela manutenção indevida da informação de falecimento do autor, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao réu o ônus de provar
a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4.
A disponibilização pública de informação falsa sobre o status vital de uma pessoa configura violação
a direitos
da personalidade, sendo o dano presumido (
dano in
re

ipsa
).

5.
A manutenção da informação de óbito no site do réu, mesmo após determinação judicial para sua remoção, revela desídia e reforça a gravidade do ilícito cometido.

6
.
O valor da indenização deve considerar a extensão do dano,
sua repercussão social, o comportamento das partes e o perfil dos envolvidos, sendo suficiente para desestimular novas infrações sem gerar enriquecimento indevido.
No caso, a
indenização fixada pelo
J
uízo de origem
se
mostra
adequada
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
A inclusão e manutenção indevida de nome de pessoa viva em cadastro nacional de falecidos na internet caracteriza ato ilícito passível de indenização por da
nos morais, independentemente da
comprovação de prejuízo concreto
.

2
.
O
quantum
indenizatório deve ser fixado considerando as peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-2
,

RI
n. 01471860820144025153
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
INSTITUTO BEM VIVER SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PELA INTERNET EIRELI

contra
s
entença proferida pelo Juízo da
11
ª Vara Cível da
Comarca d
e Cuiabá
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
et

Vivit
c/c Indenização por Danos
Materais
e Morais
movida
por

MILTON LORAS SALVATIERRA
,
julgou
parcialmente p
rocedente s o s pedido s inicia is
,
tornando definitiva a determinação
exarada em sede de tutela de urgência
para que o
demandado
exclua
o nome do
autor do
cadastramento

nacional de falecidos,

além de
conden
á-lo
ao pagamento de

R$ 12.000,00 (doze mil

reais), a título de indenização por danos morais
(id.
255419191
).

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta, em síntese, que
não possui
qualquer vínculo com
órgãos governamentais e que su
a base de dados não é utilizada
para lastrear
decisões sobre
a
concessão de benefícios sociais
, aduzindo que não há
nexo de causalidade entre
su
a conduta
e
o dano experimentado pelo
recorrido.

Consigna q
ue o
a
pelado não logrou êxito em comprovar que a
negativa ao recebimento do benefício
assistencial
est
á
fundamentada
em

dado
existente
em seu
sítio eletrônico
, e que os elementos dos autos demonstram que a informação
do óbito
teve origem n
o
sistema SISOBI do INSS,
de modo a afastar
sua r
esponsabilidade.

Menciona que a narrativa do apelado se contradiz

ao descrever que
lhe foi negado crédito p
or
constar como falecido

e

admit
ir
que
seu nome
estava
inscrito
em órgãos de proteção
como SPC e SERASA
,
já que tal
restrição
decorre de crédito anteriormente concedido
e inadimpli
do
.

Assevera que o autor
ajuizou a ação por

não
ter
consegui
do
obter o benefício assistencial concedido pelo governo

durante a pandemia
, cujo valor equivale a
R$

600,00
(seiscentos reais), afirmando que
eventual dano sofrido
não ultrapassa tal importe, de modo que inviável, a seu ver,
fixar
indenização
em quantia
superior.

Assim
,
pleiteia
a

reforma da sentença para
que
a demanda seja julgada improcedente
,
com a condenação d
o
autor
ao pagamento
das custas processuais
e dos
honorários sucumbenciais
. Subsidiariamente,
vindica
a
redução do
quantum
indenizatório ao patamar máximo de R$

600,00

(seiscentos reais).

O
apelad
o
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo
des
provimento do recurso
e
condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários recursais
,
no importe correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(id.
255419196
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MILTON LORAS SALVATIERRA

a
juizou

Ação Declaratória
et

Vivit
c/c Indenização por Danos
Materais
e Morais
em
desfavor d
e
INSTITUTO BEM VIVER SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PELA INTERNET EIRELI
,
pretendendo
a concessão da tutela antecipada para
obriga
r o requerido a

excluir
seu
nome do

cadastramento nacional de falecidos
, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id.
255418679
).

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar
, determinando que o réu
, no prazo de 05 (cinco) dias, retir
e
o nome do
autor
do
cadastramento

nacional de falecidos,
sob pena
de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela
(id.
255418699
)
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente
s os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)

Pretende a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em decorrência da negativa de recebimento do auxílio emergencial, por erro no cadastramento do falecimento no banco de dados da requerida.

Dispõe o art. 373, do Código de Processo Civil:
(...
)

Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos
irregulares praticados pela requerida na influência à negativa ao pagamento do auxílio emergencial e o abalo sofrido com os eventos narrados. Por sua vez, se tratava de obrigação da parte requerida a comprovação da ausência de irregularidades em suas condutas.

Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial e os documentos acostados, é notório que a parte autora logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

De acordo com os documentos acostados aos autos, especificamente ao documento de id 33912442, verifica-se que se encontra atribuído ao nome do autor o falecimento na data de 23 de junho de 2010.

Em que pese
a
situação cadastral do CPF estar regular (id 33912448), é inquestionável o fato de que o auxílio emergencial pretendido pelo autor fora negado em decorrência de suposto falecimento (id 33912456).
(...)

Desse modo, em sendo verificado que no sistema pertencente à parte requerida é onde consta a informação equivocada acerca do falecimento do autor, e sendo o auxílio emergencial negado tão somente em decorrência deste fundamento, resta comprovado o ato ilícito praticado pela parte, no fornecimento de informações errôneas e prejudiciais.

É sabido que o auxílio emergencial fora concedido em decorrência da pandemia e das dificuldades financeiras em que os brasileiros se encontravam, desse modo, o impedimento de acesso ao autor do benefício concedido pelo Governo, tão somente em razão de informação desacertada propagada pela parte requerida, impõe a procedência dos pedidos iniciais.

Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois
primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:
(...
)

Para que fique caracterizado o dano moral é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo.

Certo o dever de indenizar, no que concerne ao quantum, cumpre observar que a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Por esta razão, considerando o valor indevidamente inscrito, fixo a condenação da requerida em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória
Et

Vivit
c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Milton
Loras

Salvatierra
em desfavor de
Instituto Bem Viver Serviços de Informação pela Internet EIRELI (Cadastro Nacional de Falecidos do Brasil)
, para:

a.

Tornar definitiva
concessão parcial da tutela de urgência;

b.

Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (negativa do auxílio);

c.

Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
(
...).”
.
(id.

255419189
).

Irresignad
o
,
o

apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
a improcedência da demanda, sob o argumento de que n
ão h
á
nexo de causalidade entre a
sua
conduta e o dano experimentado pelo
autor, condenando-o ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários sucumbenciais
. De forma subsidiária, requer a
minoração
do importe arbitrado a título de danos morais
para, no máximo,
R$

600,00

(seiscentos reais), quantia
equivalente
a
do

benefício negado pelo órgão governamental
ao recorrido.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não merece ser acolhido.

N
os termos do art. 37
3, II, do CPC, compete ao réu
provar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, sendo que, na espécie,
o apelante não se desincumbiu de tal ônus.

Com efeito, embora alegue que a informação sobre o óbito do
apelado
seria proveniente do sistema SISOBI do INSS e que, portanto, não
teria
respons
abilidade
pelo registro que impediu a concessão do benefício assistencial pretendido, o recorrente não apresentou
um
documento
sequer
que comprove a origem
dos dados que alimentaram
seu cadastro
, tampouco justificativa para inclusão de pessoa viva em seu
site
.

Nesse sentir, ao manter em seu sítio eletrônico informação notadamente inverídica relativa ao falecimento do autor, em total descompasso com a realidade dos fatos e sem qualquer diligência para verificar sua veracidade, o apelante pratica ato ilícito passível de reparação.

Por certo, a
disponibilização pública de informação falsa sobre o status vital de uma pessoa caracteriza,
per se
, violação aos direitos da personalidade, causando constrangimentos e transtornos que extrapolam o mero dissabor.

Neste ponto, vale destacar que mesmo após o deferimento da antecipação da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau,
em
08/09/2020,
para que o apelante
retira
sse
, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome do recorrido do cadastro nacional de falecidos,
a
informação ainda consta em seu
site
até a presente data,
em flagrante descumprimento à ordem judicial
, senão vejamos:

Disponível em <
https
://falecidosnobrasil.org.br/resultado2.php
>. Acesso em
23
/01/2025.

A persistência e
m divulgar dados inverídicos sobre o falecimento do apelado denota a postura recalcitrante e desidiosa no trato da questão por parte da recorrente, configurando nítido descaso com os direitos da personalidade do autor e
com o próprio comando jurisdicional, circunstância que, somada à gravidade
da conduta, enseja a
responsabilização civil mediante a fixação de indenização por danos morais
.

Ressalte-se que o
fato de o
apelante
não possuir vínculo com órgãos governamentais ou de sua base de dados não ser oficialmente utilizada para concessão de benefícios não o exime da responsabilidade pelos
prejuízos
causados pela divulgação de infor
mações
errôneas
sobre o recorrido
, notadamente em se tratando de falecimento
.

Efetivamente, a
própria inclusão indevida do nome de pessoa viva em cadastro de falecidos, por si só, configura ato ilícito passível de reparação, independentemente de outros prejuízos concretos, por violar direitos da personalidade
, tratando-se a hipótese de dano
in
re

ipsa
.

A propósito, “
qualquer pessoa que seja tida como falecida em cadastro de órgão público terá sentimentos de apreensão e desalento suficientes a causar dano moral
”

(TRF-2
,
RI
n.
01471860820144025153,
d
ata de
julgamento:
21/10/2015, 6ª Turma Recursal
,
3º Juiz Relator)
.

Logo, e
mbora existam indícios de que a recusa
de concessão
do auxílio emergencial
ao apelado
tenha
origem em
informação constante
em
sistema do INSS,
a teor do que se observa do documento de id.
255418671
,
tal
circunstância não afasta a responsabilidade do réu pela manutenção indevida
do autor
em seu cadastro de
óbitos, conduta que

demanda reparação por
danos morais.

Cumpre mencionar que se a recorrente coloca como “
o maior portal de busca de falecidos do Brasil com mais de 50 milhões de registros
”, “
maior obituário do Brasil
”
,
e “
avançada ferramenta de pesquisa de falecidos e de grande utilidade pública
”, conforme disposto na aba “
sobre
” de sua página web, deve responder pela
qualidade, segurança e adequação
das informações ali constantes
, sendo responsável pelos dados que mantém e difunde
.

Destarte,
constata-se que a falha em permitir que o nome do apelado fosse indevidamente incluído em seu
site
, bem como a manutenção do registro mesmo após mais de quatro anos da determinação judicial para sua exclusão, demandam a necessária responsabilização da apelante.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado
na sentença
se
mostra adequado e proporcional, considerando as peculiaridade
s do caso concreto.

De fato, a fixação do importe da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias
da demanda
, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada (idos
o
) e do ofensor (pessoa jurídica de direito privado), sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

À vista disso, sopesando as especificidades da
situação
em apreço, sobretudo: (i) a natureza e extensão do dano, caracterizados pela violação a direitos da personalidade decorrente da informação inverídica de óbito; (
ii
) o descumprimento da tutela antecipada pelo apelante, que insiste em manter o autor cadastrado como falecido; e (
iii
) a ausência de qualquer diligência do recorrido em comprovar a origem da informação que alimentou seu cadastro, e, ainda, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero que a importância
arbitrada
pelo Juízo de origem se mostra adequada, atendendo ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.

Ademais, n
ão
procede o
p
edido
de limitação da indenização ao valor do auxílio emergencial (
seiscentos reais
), uma vez que o dano moral não decorre
da
negativa do benefício, mas sim da própria ofensa aos direitos da personalidade do
apelado
pela manutenção indevida de seu nome em cadastro de óbitos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

INSTITUTO BEM VIVER SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO PELA INTERNET EIRELI
,

mantendo incólume

a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais,
de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte
por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025